Tribunal: TJSP
Processo: 1000640-50.2019.8.26.0315
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
SEGURO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DÉBITO INDEVIDO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ASSINATURA APOSTA NO TERMO DE ADESÃO QUE FOI PERICIADA, RESTANDO APURADO QUE NÃO CORRESPONDE AOS PADRÕES DE GRAFIA DA AUTORA – EXISTÊNCIA DE INÚMERAS DEMANDAS SEMELHANTES ENVOLVENDO A SEGURADORA-RÉ - DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 10.000,00 – REDUÇÃO QUE SE

Ementa:
SEGURO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DÉBITO INDEVIDO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ASSINATURA APOSTA NO TERMO DE ADESÃO QUE FOI PERICIADA, RESTANDO APURADO QUE NÃO CORRESPONDE AOS PADRÕES DE GRAFIA DA AUTORA – EXISTÊNCIA DE INÚMERAS DEMANDAS SEMELHANTES ENVOLVENDO A SEGURADORA-RÉ - DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 10.000,00 – REDUÇÃO QUE SE MOSTRA CABÍVEL.
Apelação parcialmente provida.